Tribunal: TJSP
Processo: 0004470-13.2006.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro Médico. Ação de Indenização por dano material, moral e estéticos c/c pedido de pensão e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de improcedência dos pedidos em face dos médicos corréus e parcial procedência em face da Clínica e do Convênio médico. Embargos de Declaração e Parecer do Ministério Público pela deserção do recurso das rés. Rejeição. Necessidade.

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro Médico. Ação de Indenização por dano material, moral e estéticos c/c pedido de pensão e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de improcedência dos pedidos em face dos médicos corréus e parcial procedência em face da Clínica e do Convênio médico. Embargos de Declaração e Parecer do Ministério Público pela deserção do recurso das rés. Rejeição. Necessidade.

Desprovidos ambos os recursos. Majoração dos honorários advocatícios de ambos os polos recorrentes em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva da gratuidade concedida aos autores.